Tribunal: TJPA
Processo: 0846194-62.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846194-62.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAURA ADELIA SARGES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Espólio de Laura Adelia Sarges Ferreira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 294.610.601, bem como contra decisão posterior que rejeitou embargos de declaração, ressalvada apenas a correção do cabeçalho quanto à inversão dos polos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as decisões monocráticas padecem de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) saber se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário inviabiliza o manejo da ação monitória; (iii) saber se a ausência dos contratos bancários anteriores mencionados na cláusula de destinação do crédito compromete a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação; e (iv) saber se houve omissão ou error in judicando na manutenção da sentença de procedência da monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade não prospera, porquanto o agravo interno constitui instrumento processual apto a submeter a decisão singular ao crivo do órgão colegiado, afastando eventual prejuízo decorrente da prolação monocrática.

4. A ação monitória exige prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, não se impondo, para sua propositura, a apresentação da via física original da cédula, bastando documento apto a demonstrar, em juízo de cognição sumária, a existência da obrigação.

5. A Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, integralmente assinada e com indicação da operação, revela-se documento suficiente para instruir a ação monitória, sobretudo porque contém cláusula expressa de destinação do crédito com intenção de novar obrigações anteriores.

6. A mera ausência dos contratos pretéritos não conduz, por si só, à extinção da monitória, especialmente quando a insurgência recursal se limita a questionamentos formais e não traz impugnação substancial da dívida, inexistindo demonstração de pagamento, quitação, inexistência do débito ou não recebimento dos valores.

7. A invocação da Súmula 286 do STJ, embora juridicamente admissível em tese, não autoriza a ampliação do objeto recursal quando não houve, na apelação, articulação concreta de ilegalidades específicas dos contratos anteriores, tendo a decisão de embargos assentado que as teses atinentes a juros remuneratórios e planilha de débito configuraram inovação recursal.

8. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição na decisão agravada, tendo os embargos de declaração sido corretamente rejeitados, com correção apenas do erro material referente ao cabeçalho gerado automaticamente pelo sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de agravo interno submete a decisão monocrática ao exame do órgão colegiado, afastando alegação de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, quando inexistente prejuízo processual concreto. 2. A ação monitória fundada em cédula de crédito bancário pode ser instruída com cópia idônea do título, não sendo indispensável a apresentação da via original, desde que a documentação seja suficiente à demonstração inicial da obrigação. 3. A ausência dos contratos anteriores mencionados em cláusula de novação não acarreta, automaticamente, a inviabilidade da ação monitória, sobretudo quando a parte ré limita sua insurgência a vícios formais, sem impugnação substancial do débito e sem demonstração de causa extintiva da obrigação. 4. É inadmissível, em embargos de declaração e agravo interno, inovar teses revisionais não deduzidas oportunamente na apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 1.021 e 1.022; CC, arts. 360 e 367.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0846194-62.2022.8.14.0301, em que figuram como agravante o ESPÓLIO DE LAURA ADELIA SARGES FERREIRA e agravado o BANCO DO BRASIL S.A., acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 31719017, tal como integrada pela decisão de ID 33248119, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESPÓLIO DE LAURA ADELIA SARGES FERREIRA contra a decisão monocrática de ID 31719017, posteriormente integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 33248119, proferidas nos autos da apelação cível manejada em face da sentença prolatada na ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 294.610.601, no valor original de R$ 106.837,60.

A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, reconhecendo como líquido, certo e exigível o crédito perseguido, e condenando a parte demandada ao pagamento do valor atualizado, acrescido dos encargos contratuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 701 do CPC.

A decisão monocrática de ID 31719017 conheceu da apelação e negou-lhe provimento, ao fundamento, em síntese, de que:

(i) a ação monitória prescinde da apresentação da via original da cédula, bastando prova escrita idônea;

(ii) a cópia da Cédula de Crédito Bancário integralmente assinada satisfaz os requisitos do art. 700 do CPC;

(iii) a CCB possui natureza de título autônomo, apto a representar obrigação nova resultante de renegociação;

(iv) a cláusula de destinação do crédito consignou expressamente a intenção de novar operações pretéritas;

(v) não havia exigência legal de apresentação dos contratos anteriores novados; e

(vi) não se verificou ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, tendo sido majorados os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Irresignado, o Espólio opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática, alegando, em síntese:

(i) erro material consistente na inversão dos polos processuais no cabeçalho;

(ii) omissão quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios; e

(iii) omissão quanto à impugnação da planilha de evolução do débito.

A Relatoria, por meio da decisão de ID 33248119, conheceu e rejeitou os aclaratórios, assentando que o equívoco quanto às partes decorria do cadastro do sistema PJe e não comprometia a validade do julgado, determinando apenas a correção do cabeçalho. Registrou, ainda, que as teses relativas aos juros remuneratórios e à planilha de débito não haviam sido efetivamente deduzidas na apelação, de modo que sua suscitação em embargos configuraria inovação recursal, insuscetível de exame pela via do art. 1.022 do CPC.

Nas razões do agravo interno de ID 33995373, a parte agravante sustenta, em síntese:

(i) a tempestividade e o cabimento do recurso;

(ii) nulidade das decisões monocráticas por suposta violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que a controvérsia não se enquadraria nas hipóteses do art. 932 do CPC;

(iii) necessidade de reforma da decisão por afronta à Súmula 286 do STJ e ao art. 367 do Código Civil, defendendo que a novação não dispensa a apresentação dos contratos originários, especialmente para viabilizar o controle de legalidade das obrigações pretéritas;

(iv) cerceamento de defesa pela ausência dos instrumentos anteriores referidos na cláusula de destinação do crédito;

(v) contradição da decisão monocrática ao afirmar que os saldos anteriores estariam discriminados no corpo da cédula;

(vi) necessidade de apresentação da via original do título, diante do rigor formal do direito cambiário e do risco de circulação da cártula.

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das decisões por violação à colegialidade e, no mérito, o total provimento do agravo interno para extinguir a ação monitória sem resolução de mérito ou julgá-la improcedente, com inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID 34713651, o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando, em suma, que:

(i) a decisão monocrática é formalmente válida e se harmoniza com o art. 932 do CPC;

(ii) eventual alegação de ofensa à colegialidade resta superada pela própria submissão do agravo interno ao órgão colegiado;

(iii) a controvérsia é eminentemente de direito e de exame documental direto;

(iv) a Cédula de Crédito Bancário constitui título autônomo e suficiente ao ajuizamento da monitória;

(v) a Súmula 286 do STJ não teria incidência no caso concreto;

(vi) a cópia digitalizada da CCB é apta à instrução da demanda, especialmente no contexto do processo eletrônico; e

(vii) devem ser mantidos os ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este órgão colegiado restringe-se a verificar: (i) se as decisões monocráticas padecem de nulidade por alegada violação ao princípio da colegialidade; (ii) se a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil estaria inviabilizada pela ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário; (iii) se a ausência dos contratos bancários anteriores, mencionados na cláusula de destinação do crédito, comprometeria a liquidez, a certeza ou a exigibilidade da obrigação deduzida; e (iv) se haveria omissão ou error in judicando na manutenção da sentença que julgou procedente a monitória.

Não assiste razão à agravante.

Quanto à alegada nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, tenho que a insurgência não prospera. Ainda que se admita a discussão sobre a exata subsunção do caso às hipóteses do art. 932 do CPC, é certo que o ordenamento processual prevê expressamente o agravo interno como mecanismo de controle colegiado da decisão singular do relator.

Em outras palavras, a própria interposição do presente recurso devolve a controvérsia ao crivo da Turma Julgadora, neutralizando eventual alegação de supressão indevida da colegialidade. A contraminuta, inclusive, ressalta, com acerto, que a submissão do agravo ao órgão colegiado supre qualquer alegação de prejuízo decorrente da decisão monocrática.

A controvérsia decidida singularmente não versou sobre dilação probatória complexa, mas sobre exame de suficiência documental da prova escrita apresentada com a inicial monitória e sobre os efeitos jurídicos da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, temas que foram enfrentados de modo fundamentado na decisão agravada.

Não se identifica, pois, nulidade processual apta a ensejar a cassação do decisum monocrático apenas por ter sido proferido singularmente.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A decisão monocrática consignou que a ação monitória foi instruída com cópia da Cédula de Crédito Bancário integralmente assinada, contendo as informações essenciais da operação, reputando tal documento suficiente como prova escrita para os fins do art. 700 do CPC. Também assentou que, para a propositura da monitória, não se exige a apresentação do original da cártula, bastando documento idôneo que evidencie, em cognição sumária, a existência da obrigação. Esse fundamento, a meu sentir, permanece hígido.

Com efeito, o art. 700 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

A exigência legal, portanto, é de prova escrita idônea, e não, necessariamente, da via física original do título, sobretudo quando a cobrança se processa pelo rito monitório, que admite, justamente, documento sem eficácia executiva imediata, desde que suficiente à demonstração inicial do direito alegado.

Também não prospera a tese de que a ausência dos contratos anteriores impediria, por si só, o manejo da ação. A decisão monocrática registrou que a própria Cédula de Crédito Bancário contém cláusula expressa de destinação do crédito, na qual se reconhece o valor devido como líquido, certo e exigível, “com a intenção de novar”, relativamente a operações anteriores contratadas com o Banco do Brasil.

“Trata-se de instrumento autônomo, capaz de representar obrigação nova resultante de renegociação de contratos anteriores, como expressamente consignado na cláusula “Destinação do Crédito” da cártula, a qual contém a seguinte redação:

“... valor este reconhecido como líquido, certo e exigível, COM A INTENÇÃO DE NOVAR, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil S.A....”

Com isso, opera-se a novação subjetiva ou objetiva, nos moldes do art. 360, I e II, do Código Civil, extinguindo-se as obrigações anteriores e substituindo-se por obrigação única e consolidada”.

A partir dessa premissa, concluiu a Relatoria que a cártula consubstancia obrigação nova, autônoma e formalmente apta à cobrança.

A agravante busca infirmar tal conclusão invocando o art. 367 do Código Civil e a Súmula 286 do STJ, sustentando que a renegociação não impede a discussão das ilegalidades pretéritas. A tese, em abstrato, é juridicamente respeitável; contudo, no caso concreto, ela não se mostra apta a desconstituir a decisão agravada.

Isso porque a insurgência do Espólio limitou-se à alegação de inexistência de título hábil em razão da não apresentação da via original da cártula, da ausência dos contratos anteriores e da não comprovação da novação, sem que haja efetiva impugnação substancial da obrigação cobrada.

Em nenhum momento a parte recorrente demonstra a inexistência da dívida, tampouco comprova eventual pagamento, quitação ou qualquer causa extintiva da obrigação. Também não afirma, de forma objetiva, que os valores indicados na cédula não tenham sido efetivamente disponibilizados ou recebidos pela devedora originária.

Assim, a defesa apresentada limita-se a questionamentos formais sobre a documentação que instrui a ação, sem trazer aos autos elementos concretos capazes de infirmar a existência do débito consolidado.

Além disso, a decisão de embargos de declaração deixou expressamente consignado que as teses de abusividade dos juros remuneratórios e de impugnação da planilha de débito não constaram efetivamente do recurso de apelação, sendo introduzidas apenas em sede de embargos declaratórios, razão pela qual foram reputadas inovação recursal.

Esse dado é relevante porque a Súmula 286 do STJ, ao admitir a discussão de ilegalidades dos contratos anteriores renegociados, pressupõe insurgência concreta e devidamente articulada sobre tais ilegalidades.

No caso dos autos, segundo expressamente registrado na decisão de ID 33248119, não houve, na apelação, desenvolvimento argumentativo específico acerca de cláusulas abusivas, anatocismo, taxa de juros ou vícios matemáticos da planilha. O que houve foi, em essência, questionamento sobre a suficiência formal da documentação e sobre a via eleita.

Não se pode, em agravo interno, ampliar o objeto devolvido para, a pretexto de invocar súmula jurisprudencial, reabrir discussão revisional não deduzida oportunamente no recurso principal.

Vale dizer: a decisão agravada não afastou, em tese, a possibilidade abstrata de discussão de ilegalidades pretéritas; o que reconheceu foi que, na conformação específica em que a controvérsia foi devolvida, a documentação apresentada era bastante para embasar a monitória e que a mera ausência dos contratos novados, desacompanhada de impugnação técnica e específica sobre a formação do débito no recurso de apelação, não conduzia automaticamente à extinção da demanda.

No ponto, é importante registrar, ainda, que a decisão monocrática enfrentou diretamente a alegação de violação ao contraditório, assinalando que a parte ré foi regularmente citada, apresentou embargos monitórios e exerceu plenamente o direito de defesa, tendo suas razões sido analisadas pelo juízo de origem. A agravante, no presente recurso, insiste em afirmar cerceamento defensivo, mas não demonstra prejuízo processual concreto diverso daquele já examinado e refutado no decisum singular.

Quanto à alegada contradição interna da decisão monocrática, igualmente não vislumbro fundamento para reforma. A decisão de embargos esclareceu, de modo suficiente, que não havia omissão, obscuridade ou contradição nos moldes do art. 1.022 do CPC, rejeitando a tentativa de rediscussão do mérito e consignando, ademais, que o único equívoco efetivamente constatado dizia respeito ao cabeçalho automaticamente gerado pelo sistema, com inversão dos polos processuais, o que foi devidamente corrigido.

Em outras palavras, os embargos declaratórios não apontaram vício integrativo real do julgado, mas pretenderam rediscutir fundamentos e introduzir teses não suscitadas na apelação, providência incompatível com a estreita função dos aclaratórios. E o agravo interno, por sua vez, reproduz em grande medida esse inconformismo, sem trazer elemento novo suficientemente apto a afastar os fundamentos centrais das decisões agravadas.

Por fim, no que se refere aos honorários, tendo a decisão monocrática já procedido à majoração recursal para 15% sobre o valor da causa, e inexistindo modificação do resultado, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Diante desse contexto, entendo que a decisão monocrática combatida, bem como a decisão que rejeitou os embargos de declaração, devem ser preservadas, uma vez que enfrentaram adequadamente a controvérsia devolvida, sem vício de fundamentação, sem ofensa ao contraditório e sem nulidade por afronta à colegialidade.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 31719017, tal como integrada pela decisão de ID 33248119.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026